Tribunal: TJMT
Processo: 1002117-95.2020.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA PELA INTERNET. CÂMERA FOTOGRÁFICA NIKON. PRODUTO APREENDIDO NA SEFAZ. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ICMS PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE PRATICA DE ATO ILÍCITO PELA EMPRESA VENDEDORA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
Não restou comprovado o descumprimento do contrato pela empresa recorrida, pois a cobrança do imposto não foi realizada por ela e sim pelo fisco estadual, aparentemente, trata-se de diferença de alíquota de ICMS para produtos adquiridos em outros estados da federação.
A inexistência de ato ilícito praticado pela empresa recorrente afasta a responsabilidade civil e, consequentemente, impede o reconhecimento do dano indenizável.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002117-95.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Citação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BADIULLAH KAFFASHI - CPF: 487.139.611-87 (RECORRENTE), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (RECORRIDO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Sessão 20/08/2021 Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: Negou provimento ao recurso. (Sessão: 16.07.21) 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: acompanho o relator. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. Marcelo Sebastião Prado de Moraes: acompanho o relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2021